Tribunal: TJDFT
Processo: 0729389-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Jurisprudência tem autorizado a produção de prova antecipada, feita de forma autônoma, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto inexiste complexidade na produção da prova requerida (mera exibição de filmagem). Além disso, a produção antecipada de provas prevista no Código de Processo Civil entre os artigos 381 e 383 se enquadra no procedimento comum.
2. "A ação de exibição de documentos, seja pelo procedimento comum, seja por ação de produção antecipada de provas, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o)." (Acórdão 1946457, 0737693-68.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.)
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.